Tribunal: TJDFT
Processo: 0780571-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistente em condenar as requeridas a pagarem à autora indenização a título de lucros cessantes e de juros de obras, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido junto às demandadas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de indenização por danos materiais, argumentando em suma que, em 17/08/2021, celebrou com as recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/12/2021. Todavia, afirma que, com a tolerância de 180 dias, a unidade adquirida deveria ter sido entregue em 28/06/2022, no entanto, a entrega foi efetivada apenas em 05/12/2023. Requereu o reembolso dos valores gastos com juros de obras e lucros cessantes, além de danos morais.
4. De início, importante pontuar que o fato de o pleito de lucros cessantes possuir como base o valor do imóvel não retira a competência dos juizados para julgamento da causa. No caso em questão, o valor da causa restou delineado pela parte autora em sua peça de ingresso, sendo R$ 12.452,22, a título de juros de obra, R$ 12.107,94, a título de lucros cessantes, e outros R$ 10.000,00, por danos morais, acarretando um total de R$ 34.560,16, valor este que se encontra dentro dos parâmetros elencados no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95. Acrescente-se ainda, que os pedidos formulados pela autora não exigem o encerramento do contrato, de modo que não deve ser considerado o valor do contrato para quantificar o valor da causa. Preliminar de incompetência do juizado rejeitada.
5. As razões recursais enfrentam os pilares da sentença, satisfazendo os arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 e o princípio da informalidade próprio dos Juizados. Preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Consoante bem assentado na sentença, o termo de reserva e a promessa de compra e venda integram a relação contratual, vinculando as requeridas quanto ao prazo de entrega do imóvel, à luz do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. A posterior contratação de financiamento não tem o condão de alterar o prazo originalmente pactuado, salvo ajuste expresso e inequívoco, inexistente nos autos.
8. O entendimento firmado na origem encontra respaldo nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 996, segundo o qual o prazo de entrega do imóvel não pode estar condicionado à concessão de financiamento imobiliário.
9. Outrossim, é incontroverso que o imóvel deveria ter sido entregue até 28/06/2022, já considerado o prazo de tolerância contratual de 180 dias, tendo a entrega das chaves ocorrido apenas em 05/12/2023, configurando atraso bastante expressivo.
10. A alegação genérica de dificuldades decorrentes da pandemia ou escassez de insumos não socorre às recorrentes. Tais fatores configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, não sendo aptos a afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
11. Quanto aos juros de obra, nos termos do já citado Tema 996 do STJ, é ilícita a cobrança de juros ou encargos equivalentes após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. Assim, correta a sentença que determinou a restituição dos valores pagos a esse título a partir de julho de 2022, devidamente atualizados.
12. Com relação aos lucros cessantes, o prejuízo do adquirente é presumido quando há atraso injustificado na entrega de imóvel, consistente na privação do uso do bem. A indenização deve corresponder a valor equivalente ao aluguel mensal de imóvel similar, desde o termo final do prazo contratual até a efetiva entrega das chaves.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DESPROVIDO.
14. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.